Tribunal: TJES
Processo: 5004054-20.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004054-20.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: GEZABEL GOMES PACHECO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECORRENTE:
VIVO S.A

RECORRIDA:
GEZABEL GOMES PACHECO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREIT
O ADRIANO CORRÊA DE MELLO

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito para o fim de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 à autora/recorrida, reconhecendo atitude lesiva praticada (bloqueio de linhas telefônicas) capaz de atingir a personalidade jurídica desta.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de ato ilícito praticado, vez que entende por regular as cobranças e o bloqueio realizado.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora era titular de duas linhas ((27) 99931-8381 e (27) 99931-6027) pelo plano “Vivo Controle Digital” da ré, pelo valor de R$44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) mensais e que teria recebido proposta da ré em Abril/2021 para migrar para o plano “Família Especial 10GB” pelo valor de mensal de R$149,99 (cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) e, vez que lhe fora prometido benefícios, anuiu com a proposta.

Ato posterior, alega a recorrida que as cobranças vieram acima do valor entabulado, solicitando o retorno para o plano original, tendo a ré lhe cobrada multa para tal operação no valor de R$680,11 (seiscentos e oitenta reais e onze centavos), o que entendia por indevida, mas em reclamação administrativa no Procon, realizou com a ré o parcelamento da multa, contudo, alega jamais ter recebido os boletos, motivo pelo qual teve suas linhas bloqueadas.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de ato ilícito praticado no bloqueio das linhas pelo não pagamento da autora, tal tese não deve prosperar, isso porque,
não
se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia,
na medida em que deixou
de comprovar o envio dos boletos para a autora referente ao acordo de parcelamento da multa
, seja em fase de conhecimento, seja em sede recursal, sobretudo por se tratar de evidente relação de consumo,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença reconhecer ato ilícito praticado pela ré/recorrente.

Não distante, quanto ao reconhecimento de lesão moral no caso concreto, tem-se que por configurados
in re ipsa
vez que a conduta da recorrente superou a mera falha na prestação de serviço, tratando-se de bloqueio de linhas telefônicas
, as quais são consideradas serviços essenciais
por sua culpa exclusiva, vez que não enviou os boletos para pagamento de multa, o que ensejou os indevidos bloqueios e que só teve o serviço restabelecido com decisão judicial
09 meses
após o incontroverso bloqueio, período excessivamente extenso,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré
e, relativamente ao quantum indenizatório, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos autores a título de danos morais indenizatórios,

votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão,

CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA USADA PARA FIM COMERCIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUPRESSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL POR CERCA DE 30 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRIVAÇÃO DO USO DE BEM ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Referiu o autor, cliente da ré e titular da linha nº (54) 3347- 2348, linha instalada na sede do seu escritório, que a partir de setembro de 2014 os serviços foram suspensos, acarretando sérios problemas por se tratar de sua linha profissional. Relatou ter contatado diversas vezes a ré,
c
onforme protocolos (fl. 06), sem êxito em sanar o problema. Postulou pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais e pelo ressarcimento, em dobro, da fatura indevidamente cobrada referente ao período em que a linha estava indisponível. A preliminar suscitada de incompetência do Juizado Especial alegada pela complexidade da matéria não merece acolhimento. Isso porque a matéria não se mostra complexa. Desnecessária, face aos elementos informadores do processo, a realização de perícia técnica para o desfecho do feito. Configurada a falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC. Não se desincumbiu a ré do ônus imposto pelo art. 333, II, CPC, no sentido de provar a utilização dos serviços pelo autor durante o período que ficou sem a disponibilidade dos serviços nem de que a falha provinha do ramal interno.
Danos morais configurados no caso concreto. Houve a privação do uso da linha telefônica, instalada no escritório do autor, por cerca de 30 dias. O transtorno ultrapassou o mero aborrecimento, contratempo, porquanto a privação da linha,
bem essencial
, por longo período, enseja reparação.
O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) concedido fica mantido, já que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade frente às circunstâncias do caso concreto. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Civel N° 71005512249, Segunda Turma Recursal Civel, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler,
j
ulgado em 16/09/2015)

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.